Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-25.2022.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-25.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACI SCHNEIDER - CPF: 420.378.080-20 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (APELADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no: 1000344-25.2022.8.11.0029- Canarana.

Apelante:
Iraci Schneider

Apelado:
Fabricio Goncalves da Silveira.

E M E N T A

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – ERRO/DOLO DO CAUSÍDICO ORIGINÁRIO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Para fins de revogação do beneficio, deverá ser
comprovada a modificação fática da situação financeira do beneficiário, que ensejou a concessão, o que não ocorreu no caso dos autos.

Resta incontroverso a possibilidade do arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no: 1000344-25.2022.8.11.0029- Canarana.

Apelante:
Iraci Schneider.

Apelado:
Fabricio Goncalves da Silveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Iraci Schneider

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos da a
ção de arbitramento de honorários advocatícios n. 1000344-25.2022.8.11.0029, movida por
Fabricio Gonçalves da Silveira
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerente, sobre as parcelas vencidas/atrasadas do benefício previdenciário concedido nos autos do processo no 2223-75.2008.8.11.0029.

Inconformada, a ré, ora apelante, sustenta o desacerto da sentença recorrida, posto que não analisou o cerne da controvérsia, ou seja, que o recurso de apelação interposto pelo causídico na ação originária se deu de forma indevida, fato que retardou o recebimento do beneficio pela apelante, e que leva a crer, que interpôs o recurso apenas para acumular parcelas.

Segue sustentando que o referido recurso foi interposto indevidamente e para a desistência do apelo foi necessário contratar outros profissionais, razão pela qual a apelante não concorda em pagar os honorários referente aos atrasados, pois em seu sentir, não acha justo que o apelado receba o valor correspondente aos atrasados do lapso temporal após a sentença que julgou procedente a ação.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para fixar os honorários contratuais sobre as parcelas referentes ao período da propositura da ação até a data da sentença que julgou procedente ao pedido, ou seja, pelo período compreendido entre 07/08/2008 até a data da prolação da sentença, que ocorreu em 26/10/2010.

Contrarrazões no id. 197842679, pleiteando, preliminarmente, a revogação do beneficio da justiça gratuita concedido à apelante na origem. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no: 1000344-25.2022.8.11.0029- Canarana.

Apelante:
Iraci Schneider.

Apelado:
Fabricio Goncalves da Silveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fabricio Gonçalves da Silveira
moveu ação de arbitramento de honorários advocatícios com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, contra
Iraci Schneider
, aduzindo que foi contratado pela parte requerida para postulação de benefício previdenciário, sendo que, ajuizou a respectiva ação em 07.08.2008 (autos no 2233-75.2008.8.11.0029), cujo pedido foi julgado procedente, em sentença exarada em 26.10.2010.

Relatou que interpôs recurso de apelação, visando modificar a data de início do benefício, no entanto, uma advogada que não representa seu escritório, formulou pedido de desistência do recurso, o qual foi homologado naquela instância e os autos foram devolvidos a este Juízo.

Afirmou que formulou pedido de cumprimento de sentença em novembro de 2016 e, após a homologação dos cálculos, um terceiro advogado (Sidnei Rodrigues de Lima), formulou pedido de levantamento da integralidade do valor depositado judicialmente, apresentando termo de revogação da procuração assinado pela titular da ação, desconstituindo os poderes outorgados ao procurador originário.

Diante da revogação imotivada da procuração, requer o arbitramento de honorários advocatícios, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre as parcelas vencidas em mora, previamente estabelecido no contrato escrito de prestação de serviços advocatícios ou seja arbitrado honorários advocatícios em patamar estabelecido na Tabela da OAB/MT.

Após o recebimento da inicial, foi deferido o pedido de tutela de urgência, para bloquear o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do precatório depositado judicialmente nos autos no 0002223-75.2008.811.0029, com sua atualização monetária.

Inexitosa a composição amigável, a requerida apresentou contestação, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, admitiu parcialmente os fatos, reconhecendo os serviços prestados pelo autor e o direito à remuneração, mas entendeu que os honorários contratuais deve ser calculados somente em relação ao período compreendido entre 07/08/2008 a 26/10/2010, ou seja, entre a data da propositura da ação até a data da prolação da sentença, que corresponde a 28 parcelas atrasadas, somando a quantia de R$ 13.574,40, a serem pagos quando do depósito do precatório na ação principal.

Sustentou que o recurso de apelação interposto indevidamente pelo autor, causou prejuízos à requerida, pois ficou sem receber a aposentadoria por vários anos e somente conseguiu a implantação do benefício depois de contratados outros profissionais para atuar no feito.

Após o tramite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerente, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre as parcelas vencidas/atrasadas do benefício previdenciário concedido nos autos do processo no 2223-75.2008.8.11.0029, em trâmite na 2a Vara daquela Comarca.

Não concordando com o édito sentencial, a requerida recorre, sustentando que a Magistrada de origem não analisou o cerne da controvérsia, ou seja, que o recurso de apelação interposto pelo causídico na ação originária se deu de forma indevida, fato que retardou o recebimento do beneficio pela apelante, e que leva a crer, que interpôs o recurso apenas para acumular parcelas.

Segue sustentando que o referido recurso foi interposto indevidamente e para a desistência do apelo foi necessário contratar outros profissionais, razão pela qual a apelante não concorda em pagar os honorários referente aos atrasados, pois em seu sentir, não acha justo que o apelado receba o valor correspondente aos atrasados do lapso temporal após a sentença que julgou procedente a ação.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para fixar os honorários contratuais sobre as parcelas referentes ao período da propositura da ação até a data da sentença que julgou procedente o pedido, ou seja, pelo período compreendido entre 07.08.2008 até a data da prolação da sentença, que ocorreu em 26.10.2010.

Em sede de contrarrazões, o autor/apelado requer, preliminarmente, a revogação do beneficio da justiça gratuita concedido à apelante na origem.

Pois bem. Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar
suscitada em contrarrazões, que sustenta a necessidade de
revogação do beneficio da justiça gratuita concedido à apelante.

No caso em apreço, observo que o benefício fora concedido a requerida, ora apelante, em razão de documento que demonstrou que ela recebe benefício previdenciário do INSS, no valor de 01 salário mínimo (id. 197842675 - Pág. 3).

Desta forma,
cabe a parte apelada a comprovação da modificação fática da situação financeira da apelante que ensejou a concessão, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar em revogação do benefício.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS
– REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1006165-34.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 - negritei)

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, passo à analise do mérito recursal.

Destarte, a questão cognoscível cinge-se em aquilatar o direito do autor, ora apelado, ao recebimento de honorários advocatícios convencionais, pela prestação de serviço jurídico.

Como é cediço, os honorários advocatícios dividem-se em: a) contratuais (convencionados), ajustados entre a parte e o advogado por meio de um contrato, verbal ou escrito; e, b) sucumbenciais, que são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora, na forma do art. 85 do CPC.

No caso em pauta, cumpre salientar que quando revogada imotivadamente a procuração pelo cliente, a ação de arbitramento de honorários advocatícios é a via adequada para buscar o recebimento dos honorários relativos à sua atuação.

Compulsando os autos, tenho que restou incontroverso que os serviços advocatícios foram prestados pelo autor à requerida. Contudo, a apelante requer o reconhecimento de erro/dolo pelo causídico originário, quando da interposição do recurso de apelação naqueles autos, onde lhe foi concedido o benefício de aposentadoria por idade.

Perscrutando os autos, verifico que a pretensão recursal visava a modificação do termo inicial do benefício previdenciário para a data do ajuizamento da ação (11/11/2008), eis que, apesar da procedência do pedido principal, o juízo o fixou a partir da citação (21/05/2009). Desta forma, restou evidentemente que o pleito, objeto do recurso, seria benéfico à titular do benefício, ou seja, à parte requerida, ora apelante.

Assim sendo, como bem pontuou a magistrada singular,
“não obstante as razões invocadas pela parte requerida, a porcentagem de 40% (quarenta por cento) deve incidir sobre todas as parcelas atrasadas, eis que, não demonstrado erro/dolo do causídico originário na interposição do recurso de apelação, ao contrário, a pretensão (...) Insta consignar que, não pode o cliente se negar a efetuar o pagamento dos honorários contratuais, se o rompimento do contrato se deu de forma unilateral e imotivadamente, e depois da prestação dos serviços contratados, sob pena de ferir o princípio da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito”

Desta forma, em que pese às ilações trazidas pela apelante, não restou comprovado qualquer erro/dolo na atuação do causídico contratado, capaz de eximi-la do pagamento dos honorários contratuais a que faz
jus
o causídico, por consistir em direito assegurado pelo art. 22, §2o do Estatuto da Advocacia, cuja natureza é diferente dos honorários sucumbenciais,
verbi
s:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB
o direito aos honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)”

Nesse passo, restando comprovada a contratação do procurador, a prestação de serviços jurídicos em benefício dos interesses da apelante, bem como a rescisão unilateralmente e sem justa causa pela contratante, cabível o arbitramento da verba honorária em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, ora apelado, até o momento da sua destituição, conforme fixado na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, devendo ser mantido na integralidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024